Tribunal: TJSP
Processo: 1009804-04.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida inversa julgada procedente – Óbices mantidos – Formal de partilha – Inventário – Ofensa aos princípios da especialidade subjetiva e da continuidade registrária – Divergências quanto ao estado civil da falecida e quanto ao nome e estado civil do herdeiro testamentário – Necessidade de aditamento e retificação do formal de partilha –– Apelação não provida.